Tribunal: TJES
Processo: 0000479-48.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000479-48.2017.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA REPRODUZIDA MECANICAMENTE NO SUBSTABELECIMENTO. DESCUMPRIDA A DETERMINAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO. IMPROVIDO.

1. Segundo o STJ “Conforme preceitua o artigo 76, § 2º, I, do CPC/15, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/15), não regulariza o vício da representação processual.” (AgInt no AREsp 1765139/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

2. A recalcitrância da parte em sanar o vício da falta de instrumento de mandato que teria outorgado poderes de representação ao advogado subscritor do recurso, repercute no esvaziamento completo da capacidade postulatória dele. À luz dessa premissa é intuitivo concluir, de acordo com a orientação desta e. Corte, que os recursos sob exame não ultrapassam o crivo da admissibilidade, por irregularidade de representação processual.

3. Agravo interno conhecido, mas não provido.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível nº 0000479-48.2017.8.08.0050

Agravante: Banco Pan S/A

Agravado: Município de Viana

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo interno interposto contra a decisão monocrática no id 4763759, por meio da qual não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S/A, por reconhecer a inadmissibilidade decorrente da falta de regularização da representação processual do recorrente (CPC, §2º, I, art. 76).

Em seu arrazoado, o agravante pugna pela reforma da decisão, a pretexto de que o vício teria sido sanado, invocando ainda o princípio da primazia do julgamento de mérito.

O agravado apresentou contrarrazões, pela incolumidade da decisão.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 21 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“[...]

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível e Comercia de Viana, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral fundada em ação anulatória de multa aplicada pelo Procon do Município de Viana e, ao final, condenou a parte autora no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor atribuído à causa.

É o relatório. Passo a decidir, fundamentadamente, conforme preconiza o art. 93, IX, da CF, salientando que o recurso em apreço desafia juízo negativo de admissibilidade, na forma preconizada pelo artigo 932, III, do CPC.

Assim assevero porque o recorrente não cuidou de cumprir a determinação que lhe foi dirigida por meio do despacho no id 3865990, a fim de que sanasse o vício de sua representação processual.

Isso porque, tal irregularidade restou identificada, tendo em vista que os instrumentos de mandato (fls. 126, 132 e 153) conferido à advogada que subscreveu o recurso de “próprio punho” (Luana Orecchio Silva) não estão, na verdade, assinados. Afinal, as “assinaturas” apostas naqueles documentos são derivadas de uma digitalização, ou seja, foram reproduzidas mecanicamente e, por isso, não propiciam um meio seguro de verificar a identidade do signatário.

Sendo assim, tal documento não é válido para outorgar à subscritora do recurso poderes de representação processual em favor do recorrente, o que seria possível se tivessem sido feito de próprio punho. Aliás, a jurisprudência do STF e do STJ rechaçam esse tipo de documento. Confira-se:

“Não é cabível recurso interposto por cópia, ou com assinatura digitalizada.” (STF - AI 576018 AgR, Relator Ministro Eros Grau, Segunda Turma, data de julgamento 13/05/2008, DJe 18/12/2008).

“Recurso extraordinário: ausência de assinatura do procurador do recorrente: a assinatura do advogado que o interpõe é formalidade essencial da existência do recurso, donde sua falta não admitir suprimento após o vencimento do prazo: precedentes” (STF - AI 563311 AgR, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, data de julgamento 14/03/2006, DJ 05/05/2006).

“Assente o entendimento do Supremo Tribunal de que apenas a petição em que o advogado tenha firmado originalmente sua assinatura tem validade reconhecida. Precedentes.” (STF - AI 564765/RJ, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, julgamento 14/02/2006, DJ 17/03/2006).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ADVOGADO SUBSTABELECENTE. ASSINATURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, prevista no art. 1º, § 2º, III, a, da Lei n. 11.419/2006.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 830.706/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 20/05/2016)

PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA. INADMISSIBILIDADE. VÍCIO NÃO SANADO APÓS INTIMAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. "O STJ possui orientação de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, e, por isso, não tem valor. (AgInt nos EAREsp 1.55.5548/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 16/8/2021)".

2. Conforme preceitua o artigo 76, § 2º, I, do CPC/15, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/15), não regulariza o vício da representação processual.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1765139/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

Noutra oportunidade aquela Suprema Corte já consignou que “assinatura digitalizada não é assinatura de próprio punho. Só será admitida, em peças processuais, após regulamentada” (STF - RMS 24257 AgR-ED/DF).

Aliás, os documentos colacionados nos id’s 4198725, 4198726 e 3676123 não supriram a deficiência, de modo que a recalcitrância da parte em sanar o vício da falta de mandato que teria outorgado poderes de representação à advogada subscritora do recurso de próprio punho, repercute no esvaziamento completo da capacidade postulatória dela.

À luz dessa premissa é intuitivo concluir, de acordo com a orientação desta e. Corte, que o recurso sob exame não ultrapassa o crivo da admissibilidade, por irregularidade de representação processual. Nesse sentido, a propósito, destaco os seguintes julgados desta egrégia corte de justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO ADVOGADO DO RECORRENTE QUE SE MANTEVE INERTE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. O artigo 13, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que verificando a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará prazo razoável para ser sanado o defeito. Não sendo cumprido o despacho dentro do prazo, se a providência couber ao autor, o juiz decretará a nulidade do processo. II. No caso, em tela, o Recorrente foi devidamente intimado para regularizar a sua capacidade postulatória e manteve-se inerte, motivo pelo qual teve sua Apelação Cível não conhecida, em razão da constatação da existência de vício de representação, traduzido na ausência de capacidade postulatória do advogado do Banco Recorrente. III. Recurso conhecido e improvido. (Agravo Inominado na Apelação nº 48080021891, Relator DES.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2014, DJ: 16/04/2014).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE PODERES DO SUBSCRITOR DA APELAÇÃO. ASSINATURA REPRODUZIDA MECANICAMENTE EM DOCUMENTO DE OUTORGA. DESATENDIDA A INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A 'assinatura' correspondente ao nome do outorgante do instrumento de outorga (substabelecimento) é derivada de uma digitalização. Ou seja, foi reproduzida mecanicamente e, por isso, não propicia um meio seguro de verificar a identidade do signatário. Assim, tal documento não é válido para outorgar ao subscritor do apelo poderes de representação processual em favor da apelante.2. Se permanecer inerte a parte, após intimada para sanar o vício de representação processual em sede recursal, o recurso não deve ser conhecido. Precedentes desta Corte. 3. Preliminar de não conhecimento do recurso, por irregularidade de representação processual, suscitada, de ofício. Acolhida.(TJES, Agravo Ap, 6130013722, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2016, DJ: 13/09/2016)

Evidente, então, a inadmissibilidade da apelação diante da falta de regularização da representação processual da recorrente (CPC, §2º, I, art. 76), motivo pelo qual, conforme preconizado no art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conheço do recurso.[...]”

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não a socorre agora, quando da análise deste agravo interno.

Afinal, a decisão recorrida está em consonância com o entendimento do STJ sobre o tema:

PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA. INADMISSIBILIDADE. VÍCIO NÃO SANADO APÓS INTIMAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. "O STJ possui orientação de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, e, por isso, não tem valor. (AgInt nos EAREsp 1.55.5548/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 16/8/2021)".

2. Conforme preceitua o artigo 76, § 2º, I, do CPC/15, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/15), não regulariza o vício da representação processual.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1765139/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

Como se vê, não fosse suficiente o dispositivo da decisão recorrida ter feito consignar em sua fundamentação a hipótese de inadmissibilidade do recurso frente a irregularidade da representação processual, notadamente porque o art.76, §2º, I, expressamente dispõe o comando “não conhecerá do recurso”, o que atrai a incidência do inciso III, do art. 932, do CPC, o STJ ainda reforça a aplicação do parágrafo único, do art. 932, do CPC.

Além disso, ao contrário da alegação da agravante, a anomalia detectada não foi sanada, tendo em vista que os autos ainda continuam sem instrumento de outorga válido para advogada subscritora da apelação (Luana Orecchio Silva), sendo que tampouco os advogados regularmente habilitados cuidaram de corrigir a assinatura do próprio recurso.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL SUBSTABELECIMENTO DIGITALIZADO PRAZO PARA CORREÇÃO VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO NÃO CORRIGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacificada do C. STJ manifesta-se no sentido de que a assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar de inserção de imagem em documento, não pode ser confundida com a assinatura digital que ampara-se em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, a qual possui previsão legal. 2. A concessão de prazo para a correção do vício, com a precisa indicação do defeito processual a ser sanado, demonstra a fiel observância do Princípio da Cooperação pelo órgão julgador. 3. Não tendo o litigante sanado, em tempo oportuno, o defeito processual, sua desídia não pode ser imputada ao Poder Judiciário, de modo que a decisão monocrática que inadmitiu o recurso deve ser confirmada. 4. Conforme precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal, [...] A necessidade de regulamentação para a utilização da assinatura digitalizada não é mero formalismo processual, mas, exigência razoável que visa impedir a prática de atos cuja responsabilização não seria possível (AI 564765, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 14/02/2006, DJ 17-03-2006). 5. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048209000750, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

Por fim, cumpre sublinhar que em tais hipóteses o STJ já afastou a invocação do princípio da instrumentalidade das formas, confira-se:

“1.Descabido o conhecimento do agravo em recurso especial monocraticamente quando a parte deixa de regularizar a representação processual (art. 932, III e parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC).

1.1. No caso em tela, a assinatura constante do substabelecimento foi digitalizada ou escaneada, o que não se admite, pois a "assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, prevista no art. 1º, § 2º, III, "a", da Lei n. 11.419/2006" (AgInt no AREsp 1173960/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 15/3/2018) 1.2. Ademais, "a reprodução de uma assinatura, por meio do escaneamento, sem qualquer regulamentação, é arriscada na medida em que pode ser feita por qualquer pessoa que tenha acesso ao documento original e inserida em outros documentos. Não há garantia alguma de autenticidade, portanto. A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, invocado pelas recorrentes, deve encontrar limites exatamente no princípio da segurança jurídica. Não se trata de privilegiar a forma pela forma, mas de conferir aos jurisdicionados, usuários das modernas ferramentas eletrônicas, o mínimo de critérios para garantir a autenticidade e integridade de sua identificação no momento da interposição de um recurso ou de apresentação de outra peça processual" (REsp n. 1.442.887/BA, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 14/5/2014). [...]” 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1404523/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)

Aliás, com as devidas adequações, o STJ também já afastou a aplicação do princípio da primazia da resolução do mérito. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO CONFERINDO PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA OPORTUNAMENTE. SÚMULA 115/STJ. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se pode conhecer, consoante o art. 76, § 2º, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência do enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. A dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5º, do CPC/2015, não se estende ao recurso especial ou ao agravo contra a sua inadmissibilidade, porquanto a aplicação do referido dispositivo é específica da classe processual "agravo de instrumento".

3. Não há falar em aplicação do princípio da primazia da resolução do mérito, a fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade recursal, sobretudo quando se tratar de defeito grave e insanável. Precedente.

4. Registre-se que "a ideia de ônus consiste em que a parte deve, no processo, praticar oportunamente determinados atos em seu próprio benefício; consequentemente, se ficar inerte, esse comportamento poderá acarretar efeito danoso para ela". (REsp 1426413/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 22/02/2017).

5. A jurisprudência do STJ entende que a procuração juntada em outro processo conexo ou incidental, não apensado, não produz efeito em favor do recorrente neste Tribunal Superior.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.208.246/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 11/07/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar